Tribunal: TJSP
Processo: 1003526-65.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP1);
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por aposentada contra associação, sob alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem sua anuência. A parte autora

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por aposentada contra associação, sob alegação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário sem sua anuência. A parte autora pleiteou restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente a ação, reconhecendo a validade da filiação associativa com base em documentos apresentados pela requerida. A autora interpôs Apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se os descontos realizados possuem respaldo em filiação voluntária da autora à associação ré, e se é possível reconhecer a nulidade do negócio jurídico e o consequente dever de indenizar, à luz da documentação apresentada e da ausência de impugnação específica pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A associação apresentou ficha de filiação e autorização de desconto supostamente firmadas eletronicamente pela autora, contendo seus dados pessoais, o que constitui indício relevante da anuência à contratação.
4. Intimada a apresentar réplica à contestação, a autora permaneceu inerte, não impugnando a autenticidade ou validade dos documentos juntados aos autos, o que atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte adversa, conforme arts. 341 e 437 do CPC.
5. Também nas razões do recurso de apelação a autora deixou de impugnar a documentação, o que reforça a validade da filiação e da autorização para os descontos.
6. Verificada a regularidade do vínculo associativo e inexistentes provas de vício de consentimento ou fraude, não há que se falar em ilicitude dos descontos ou em dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 341, 350, 355, I, e 437; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Ap. Cív. no 1003018-96.2017.8.26.0428, rel. Des. Silveira Paulilo, j. 27.03.2019; TJSP, Ap. Cív. no 1045291-53.2017.8.26.0602, rel. Des. Milton Carvalho, j. 21.05.2019; TJSP, Ap. no 1036046-09.2016.8.26.0002, rel. Des. Artur Marques, j. 06.12.2017; STJ, AgInt no AREsp no 230.971/AC, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 01.07.2019, DJe 02.08.2019.